Tribunal: TJES
Processo: 5019571-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019571-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: A. S. A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA POR JUSTA CAUSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Álvaro Santos Almeida e outros contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde, reconhecendo a legalidade do descredenciamento da clínica "Em.si Desenvolvimento Infantil" e a substituição por prestador equivalente, julgando prejudicado o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, relativamente a (i) comunicação prévia aos beneficiários e à ANS; (ii) equivalência da clínica substituta; (iii) justa causa para o descredenciamento; (iv) desconsideração de parecer ministerial e normas protetivas da criança e do adolescente; e (v) ausência de manifestação expressa sobre modulação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as alegações apresentadas no agravo de instrumento, inexistindo omissão quanto à análise dos pontos controvertidos.

A decisão consignou a aplicação do art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98, destacando que a operadora indicou novo centro de atendimento na mesma região, sem elementos que infirmassem a sua capacidade técnica.

O julgado reconheceu que o descredenciamento ocorreu por suspeita de fraude, devidamente registrada em boletim de ocorrência, configurando justa causa para a rescisão contratual.

A ausência de referência expressa à modulação de efeitos ou ao custeio do tratamento durante a vigência da liminar não caracteriza omissão, pois a conclusão da Câmara pela legalidade do descredenciamento afastou, por consequência lógica, a premissa de manutenção da tutela provisória.

A rediscussão da valoração das provas e da interpretação jurídica adotada pelo colegiado não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC impede o manejo dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito já apreciado.

O descredenciamento de clínica por suspeita de fraude, formalizado mediante boletim de ocorrência, configura justa causa nos termos da Lei nº 9.656/98.

A substituição de prestador por outro equivalente, na mesma região, garante a continuidade do tratamento e afasta alegação de desassistência.

A não menção expressa à modulação dos efeitos da tutela provisória não configura omissão quando a conclusão do acórdão afasta a premissa de validade da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 17, § 1º; CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.871.942/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 13.08.2025, DJe 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

18/11/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5019571-33.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:

A. S. A., B. S. A. & M. S.A. (MENORES IMPÚBERES)

EMBARGADA:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ÁLVARO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
em face do v. Acórdão (ID 15271817) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, para afastar a determinação de custeio do tratamento dos Agravados na clínica "Em.si Desenvolvimento Infantil".

Nas razões recursais (id 15515722), os Embargantes pugnam pela reforma do julgado, alegando a existência de
omissões
conforme já sintetizado no relatório.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A despeito dos argumentos despendidos, entendo que o recurso não merece prosperar, porquanto o Acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios que autorizam a interposição deste recurso.

Analisando o v. Acórdão, verifica-se que o Colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes ao julgamento do Agravo de Instrumento. As alegações de omissão formuladas pelos Embargantes, em sua essência, revelam o mero inconformismo com a conclusão alcançada pela Câmara, buscando a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida.

Em relação à suposta omissão quanto à comprovação de comunicação prévia aos beneficiários e à ANS, bem como à equivalência da clínica substituta, o Acórdão embargado explicitou a aplicação do
artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98
, que autoriza a substituição de prestadores desde que por outro equivalente e mediante comunicação ao consumidor, sem configurar descontinuidade do serviço.

A decisão colegiada consignou expressamente que "A operadora demonstrou ter indicado novo centro de atendimento especializado, o 'Centro Integrado de Neurodesenvolvimento', localizado na mesma região dos Agravados, não havendo nos autos provas que desabonem a capacidade técnica deste novo prestador."

A análise da documentação acostada, demonstrou que "a operadora de saúde agiu para garantir a continuidade do tratamento, comunicando a disponibilização de novo prestador de serviços."

Desta forma, a alegação de ausência de prova de comunicação ou de equivalência do prestador reflete uma tentativa dos Embargantes de reavaliar o conjunto probatório já sopesado pelo Colegiado, o que, como já mencionado, é vedado na estreita via dos embargos de declaração, não havendo que se falar em omissão do julgado quanto a estes pontos.

No que tange à alegação de omissão sobre a comprovação de descredenciamento regular por justa causa ou fraude, o Acórdão foi categórico ao afirmar que "A operadora demonstrou que o descredenciamento da clínica se deu por suspeita de fraude, tendo sido registrado boletim de ocorrência, o que constitui justa causa."

A decisão considerou a apresentação do boletim de ocorrência como elemento suficiente para corroborar a tese da operadora de plano de saúde quanto à motivação do descredenciamento. A discussão sobre a robustez, a temporalidade da prova ou a ausência de desdobramentos adicionais da investigação não configura omissão do julgado, mas sim uma busca por reexame da valoração dos elementos probatórios realizada pela Câmara, que concluiu pela existência de justa causa para a rescisão contratual.

Quanto à alegada desconsideração do parecer ministerial e à inaplicabilidade dos artigos 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Colegiado, ao decidir pela legalidade do descredenciamento e substituição por prestador equivalente, ponderou os interesses envolvidos no caso concreto.

A decisão, ao concluir que a operadora de saúde agiu dentro dos limites legais ao providenciar a substituição por um centro capacitado, implicitamente considerou que o direito à saúde e o melhor interesse das crianças estariam resguardados pela continuidade do tratamento na rede credenciada alternativa, não havendo interrupção na assistência.

O Acórdão expressamente afirmou que “
não houve interrupção ou desassistência aos beneficiários
”, uma vez que a operadora providenciou a substituição do prestador e comunicou os usuários.

A conclusão do Acórdão, portanto, reflete um posicionamento jurídico que a Embargante busca rediscutir por via inadequada, e não uma omissão na análise dos princípios e normas protetivas.

No tocante às questões sobre a necessidade de um plano de transição, o período de vigência da liminar, o descumprimento reiterado da ordem judicial e a modulação dos efeitos (
ex nunc
) da revogação da tutela de urgência, cumpre registrar que a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento reformou a tutela de urgência de primeiro grau, afastando a obrigação da Embargada de custear o tratamento na clínica "Em.si Desenvolvimento Infantil".

A ausência de expressa menção à modulação dos efeitos
ex nunc
ou à responsabilidade pelo custeio durante a vigência da tutela provisória não representa omissão que invalide o julgado.

O Acórdão firmou sua convicção na legalidade da atuação da operadora desde o descredenciamento, o que, por via de consequência lógica, afasta a premissa de que a tutela de urgência inicial era devida e, portanto, de que seus efeitos deveriam ser modulados.

A via declaratória não se presta a forçar o julgador a se pronunciar sobre teses que, embora articuladas pela parte, não se mostraram essenciais ou pertinentes para a formação do convencimento que levou ao resultado do julgamento, especialmente quando a conclusão do Acórdão já denota um entendimento contrário à pretensão da modulação.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita, conforme pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO DE PENSIONISTA DE MILITAR À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR POR MEIO DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - FUNSA, DESDE QUE TAMBÉM SE ENQUADRE COMO DEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de
21/8/2025
.).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Voto no mesmo sentido.

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSE LUIZ ALTAFIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5019571-33.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:

A. S. A., B. S. A. & M. S.A. (MENORES IMPÚBERES)

EMBARGADA:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ÁLVARO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
em face do v. Acórdão (ID 15271817) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, para afastar a determinação de custeio do tratamento dos Agravados na clínica "Em.si Desenvolvimento Infantil".

Nas razões recursais (id 15515722), os Embargantes pugnam pela reforma do julgado, alegando a existência de
omissões
conforme já sintetizado no relatório.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A despeito dos argumentos despendidos, entendo que o recurso não merece prosperar, porquanto o Acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios que autorizam a interposição deste recurso.

Analisando o v. Acórdão, verifica-se que o Colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes ao julgamento do Agravo de Instrumento. As alegações de omissão formuladas pelos Embargantes, em sua essência, revelam o mero inconformismo com a conclusão alcançada pela Câmara, buscando a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida.

Em relação à suposta omissão quanto à comprovação de comunicação prévia aos beneficiários e à ANS, bem como à equivalência da clínica substituta, o Acórdão embargado explicitou a aplicação do
artigo 17, § 1º, da Lei nº 9.656/98
, que autoriza a substituição de prestadores desde que por outro equivalente e mediante comunicação ao consumidor, sem configurar descontinuidade do serviço.

A decisão colegiada consignou expressamente que "A operadora demonstrou ter indicado novo centro de atendimento especializado, o 'Centro Integrado de Neurodesenvolvimento', localizado na mesma região dos Agravados, não havendo nos autos provas que desabonem a capacidade técnica deste novo prestador."

A análise da documentação acostada, demonstrou que "a operadora de saúde agiu para garantir a continuidade do tratamento, comunicando a disponibilização de novo prestador de serviços."

Desta forma, a alegação de ausência de prova de comunicação ou de equivalência do prestador reflete uma tentativa dos Embargantes de reavaliar o conjunto probatório já sopesado pelo Colegiado, o que, como já mencionado, é vedado na estreita via dos embargos de declaração, não havendo que se falar em omissão do julgado quanto a estes pontos.

No que tange à alegação de omissão sobre a comprovação de descredenciamento regular por justa causa ou fraude, o Acórdão foi categórico ao afirmar que "A operadora demonstrou que o descredenciamento da clínica se deu por suspeita de fraude, tendo sido registrado boletim de ocorrência, o que constitui justa causa."

A decisão considerou a apresentação do boletim de ocorrência como elemento suficiente para corroborar a tese da operadora de plano de saúde quanto à motivação do descredenciamento. A discussão sobre a robustez, a temporalidade da prova ou a ausência de desdobramentos adicionais da investigação não configura omissão do julgado, mas sim uma busca por reexame da valoração dos elementos probatórios realizada pela Câmara, que concluiu pela existência de justa causa para a rescisão contratual.

Quanto à alegada desconsideração do parecer ministerial e à inaplicabilidade dos artigos 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Colegiado, ao decidir pela legalidade do descredenciamento e substituição por prestador equivalente, ponderou os interesses envolvidos no caso concreto.

A decisão, ao concluir que a operadora de saúde agiu dentro dos limites legais ao providenciar a substituição por um centro capacitado, implicitamente considerou que o direito à saúde e o melhor interesse das crianças estariam resguardados pela continuidade do tratamento na rede credenciada alternativa, não havendo interrupção na assistência.

O Acórdão expressamente afirmou que “
não houve interrupção ou desassistência aos beneficiários
”, uma vez que a operadora providenciou a substituição do prestador e comunicou os usuários.

A conclusão do Acórdão, portanto, reflete um posicionamento jurídico que a Embargante busca rediscutir por via inadequada, e não uma omissão na análise dos princípios e normas protetivas.

No tocante às questões sobre a necessidade de um plano de transição, o período de vigência da liminar, o descumprimento reiterado da ordem judicial e a modulação dos efeitos (
ex nunc
) da revogação da tutela de urgência, cumpre registrar que a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento reformou a tutela de urgência de primeiro grau, afastando a obrigação da Embargada de custear o tratamento na clínica "Em.si Desenvolvimento Infantil".

A ausência de expressa menção à modulação dos efeitos
ex nunc
ou à responsabilidade pelo custeio durante a vigência da tutela provisória não representa omissão que invalide o julgado.

O Acórdão firmou sua convicção na legalidade da atuação da operadora desde o descredenciamento, o que, por via de consequência lógica, afasta a premissa de que a tutela de urgência inicial era devida e, portanto, de que seus efeitos deveriam ser modulados.

A via declaratória não se presta a forçar o julgador a se pronunciar sobre teses que, embora articuladas pela parte, não se mostraram essenciais ou pertinentes para a formação do convencimento que levou ao resultado do julgamento, especialmente quando a conclusão do Acórdão já denota um entendimento contrário à pretensão da modulação.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita, conforme pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO DE PENSIONISTA DE MILITAR À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR POR MEIO DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - FUNSA, DESDE QUE TAMBÉM SE ENQUADRE COMO DEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de
21/8/2025
.).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.